Tribunal: TJMT
Processo: 1018231-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Restituição de Coisas Apreendidas de no 1001328-27.2020.8.11.0078, proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido liminar com que pretendia a restituição de valores apreendidos em processo judicial criminal.
Para tanto, o agravante alega que não houve decreto de perdimento dos valores reclamados na sentença penal, tampouco a comprovação de eventual ilicitude do numerário apreendido em seu poder, o que é suficiente para a devolução do dinheiro que se encontra ilegalmente na posse do agravado.
Salienta que o numerário não interessa mais ao processo criminal, mormente porque inexiste decisão de sequestro dos valores, apenas a apreensão provisória, prejudicada com a superveniência de sentença definitiva.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como bem dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, em que o agravante pretende a obtenção de tutela de urgência inespecífica, deve ser observado o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pois bem, além da inexistência de provas acerca da origem da expressiva soma apreendida, o longo lapso de tempo decorrido desde a apreensão do valor (06.12.2009), milita em desfavor da urgência da medida.
Assim, se não ambos, falece ao agravante pelo menos um dos pressupostos da liminar pretendida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.